Tribunal: TJMT
Processo: 1004956-27.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004956-27.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO FERNANDO RIBEIRO PEREIRA - CPF: 312.133.808-04 (RECORRENTE), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO), 5J MORAES SERVICOS EM PORTAIS E INFORMACAO NA INTERNET LTDA - CNPJ: 31.785.614/0002-30 (RECORRIDO), CARLA FAHIMA NARCAY MILAS - CPF: 021.401.771-00 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS MILAS DE OLIVEIRA - CPF: 199.835.901-82 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MATÉRIAS JORNALÍSTICAS – CONFLITO ENTRE DIREITOS FUNDAMENTAIS - DIREITO À IMAGEM E À HONRA
versus
DIREITO DE INFORMAÇÃO E LIBERDADE DE IMPRENSA -
EXCESSO E ABUSO NO DIREITO DE INFORMAR CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 130276191), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo reclamado ANTONIO CARLOS MILAS DE OLIVEIRA, julgando
extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Interpostos embargos de declaração pelo reclamante, a juíza singular acolheu os embargos (id. 130276195) e
julgou parcialmente procedente o pedido inicial
para condenar a reclamada 5J MORAES SERVIÇOS EM PORTAIS E INFORMAÇÃAO NA INTERNET EIRELI ao cumprimento da obrigação de fazer, consistente na exclusão das publicações veiculadas em seu
website
de notícias; consignando que eventual descumprimento da obrigação de fazer ora reconhecida, deverá ser comunicada nesses autos pela parte autora e ensejará
aplicação de multa diária fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
por matéria/obrigação de fazer e também deverá ser aplicada em caso de publicação de matéria sobre os mesmos fatos já discutidos na presente demanda.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento da importância de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
a título de
danos morais,

como medida de caráter pedagógico, sob os quais deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da presente decisão. Os juros deverão incidir desde a data do evento danoso, ou seja, publicação da primeira matéria, o que se deu no dia 22/02/2021, conforme Súmula 54 do STJ.

Em argumento recursal, o reclamado sustenta a inexistência de ato ilícito; ausência de excessos na veiculação das matérias, posto que baseadas em fontes oficiais e amplamente divulgado em outros meios de comunicação; inocorrência de danos morais e, por fim, a necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor é empresário, responsável pela administração da sociedade empresária denominada
“LogLab Inteligência Digital” (id. 130275228),
empresa que atua exclusivamente no setor público, junto a empresas estatais, instituições e órgãos da esfera municipal, estadual e federal,
e que foi vítima de notícias jornalísticas contendo informação manifestamente inverídica.

Afirma que o segundo requerido, o Sr. ANTONIO CARLOS MILAS DE OLIVEIRA, responsável pela empresa demandada, 5J MORAES SERVIÇOS EM PORTAIS E INFORMAÇÃO NA INTERNET EIRELI, é processado em 02 (duas) ações penais pelo crime de extorsão porque utiliza suas publicações jornalísticas como instrumento de coação ilegal em desfavor de suas vítimas.

Ainda, alega que o
modus operandi
utilizado pelo segundo requerido que deu ensejo a deflagração das operações “Liberdade de Extorsão 1 e 2”, é repetido em desfavor do autor que aduz ter sido constrangido a se encontrar pessoalmente com supostos funcionários dos requeridos, sob pena de veiculação de matérias inverídicas.

Por fim, aponta que, de fato, o segundo reclamado publicou matéria em desfavor do requerente no “Jornal Brasil Notícias” (id. 130275225 –
16/01/2021),
maculando a sua honra, pois a veiculação extrapola em muito o direito de expressão dos requeridos, atingindo as raias do abuso causador de ofensa a honra do requerente, uma vez que a publicação jornalística, além de possuir desvio de finalidade, qual seja, ser utilizada como instrumento de extorsão por parte do segundo requerido, traz em seu conteúdo fatos absolutamente inverídicos.

Em sede de aditamento a petição inicial, o reclamante aponta que os reclamados persistem na sua campanha difamatória em desfavor da parte autora, indicando a
veiculação de outras 02 (duas) matérias datadas de 22/02/2021 (id. 130275243) e 03/03/2021 (id. 30275244).

De outro lado, a empresa reclamada, em sede de contestação (id. 130276176), sustenta a improcedência do pedido inicial por ausência de ilicitude em seu comportamento, pela responsabilidade subjetiva dos veículos de comunicação e pela correta cobertura jornalística, não tendo ocorrido excesso no direito de informar. Ademais, alega a inexistência de danos morais indenizáveis e exacerbação do valor de indenização postulado.

Por sua vez, o segundo requerido (id. 130276188), argui a preliminar de ilegitimidade passiva para figurar no polo da demanda, pois não é proprietário do site Brasil Notícia, não assinou nenhuma matéria publicada no site e nunca entrou em contato com o autor.

Na sequência,
sobreveio a sentença a qual julgou extinta a ação sem julgamento de mérito por reconhecer a ilegitimidade passiva da ação e excluir do polo passivo da ação o Sr. Antonio Carlos Milas de Oliveira
, sob os seguintes fundamentos:

“(...) A indicação, na petição inicial, trazendo como causa de pedir fundamentos que evidenciam a existência de uma suposta relação societária dos Réus, de direito material, não é suficiente para sustentar a legitimidade das partes, como preconizado pela Teoria da Asserção, amplamente aceita no c. STJ.

Com referência a alegação de que o causídico do autor já foi advogado do requerido é imperioso salientar que eventual prática que viole o estatuto de ética da Ordem dos Advogados do Brasil deve ser apurada pela entidade representativa, em procedimento próprio, com amplitude do exercício da ampla defesa e contraditório.

Diante do exposto, em exame das alegações contidas nos autos e documento, nota-se que as partes da relação societária de direito material não coincide com as partes desta demanda, já que não restou comprovado que o segundo réu exerce função de sócio.

Portanto, não sendo a parte ré legítima para figurar no polo passivo, acolhe-se a preliminar de ilegitimidade.” (id. nº 130276191).

Empós, acolhidos os Embargos de Declaração para suprir omissão apontada pelo reclamante, a MM. Juíza de Direito homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou a ação procedente para condenar a reclamada na
exclusão das publicações
indicadas na inicial, bem como ao pagamento de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de indenização por
danos morais,
sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...) Conforme se observa, inclusive das matérias apresentadas pela parte ré no id. 63558803 a 5J MORAES SERVICOS EM PORTAIS E INFORMACAO NA INTERNET EIRELI, afirmou que o autor teria se aliado a ex-prefeito para fraudar licitações e seguiu com outras duas matérias, as quais passam uma imagem negativa da parte autora assim como da sua empresa, induzindo quanto a existência de corrupção pela parte requerente.

A primeira matéria publicada no dia 22/02/2021, houve a afirmação de que a empresa pertencente ao requerente teria sido declarada inidônea pelo Poder executivo,
o que a parte reclamante alega não ter ocorrido
.

Considerando que a primeira reclamada 5J MORAES SERVICOS EM PORTAIS E INFORMACAO NA INTERNET EIRELI aduz que as informações teriam sido extraídas de processos acusatórios,
não apresentou aos autos quais seriam as supostas fontes documentais.

Registra-se que a matéria veiculada em março de 2021, imputou a parte autora a autoria do crime de corrução passiva, o qual apenas pode ser cometido por funcionário público, e sequer houve a comprovação da fonte da qual teria obtido tal informação.

Logo, considerando que é ônus da parte ré a produção de prova extintiva, impeditiva ou modificativa das alegações da parte autora, OPINO para que sejam deferidas as obrigações de fazer requerida na exordial e no aditamento da inicial, para condenar a primeira ré 5J MORAES SERVICOS EM PORTAIS E INFORMACAO NA INTERNET EIRELI ao cumprimento da obrigação de fazer para realizar em 15 (quinze) dias após o trânsito em julgado a exclusão das publicações veiculadas nos links

(...)

Por fim, quanto aos danos morais alegados, OPINO para que sejam reconhecidos da modalidade in re ipsa, ou seja, sem que haja necessidade de comprovação do dano e sua extensão, tendo em vista que os fatos noticiados são capazes de ensejar ao ser humano médio abalo íntimo passível de indenização
.” (id. nº 130276195) (grifei)

Pois bem. Compulsando os autos, observa-se que a lide apresenta o embate entre duas garantias fundamentais: o direito à informação (liberdade de imprensa)
versus
direito à honra e à imagem.

Desta feita, há de se fazer um
juízo de ponderação
, a fim de se saber acerca das matérias jornalísticas e se houve críticas feitas com leviandade e o manifesto propósito de denegrir a honra e/ou imagem da parte autora, capaz de caracterizar desvio ou abuso de direito, ou se ficou limitada à narração ou crítica dirigida a assuntos de interesse do público em geral.

Da análise dos documentos colacionadas aos autos, verifica-se certa seletividade do veículo de comunicação nas publicações questionadas pelo reclamante, além de um claro excesso no exercício de informar.

Isso porque, compulsando os autos, constata-se que na
matéria de 16/01/2021 e denominada como “Investigado em MT e GO, empresário mato-grossense continua a faturar valores astronômicos em contratos com órgãos públicos” (id. 130275225)
, foi imputada a conduta de integrar
“um suposto esquema de fraudes em
licitação, lavagem de dinheiro e

pagamento de propina
”.

A matéria assevera que
“o empresário Antonio Fernando Ribeiro Pereira, dono da LogLab Inteligência Digital, está no
centro de operações suspeitas em Mato Grosso já faz um bom tempo
”.
Acrescentando que,
“conforme informações obtidas com exclusividade pela reportagem do Portal Brasil Notícia, empresas ligadas ao empresário Antonio Fernando Ribeiro Pereira continuam a faturar valores astronômicos em contratos de prestação de serviços firmados com órgãos públicos, aqui e no estado vizinho”.

Já na
matéria datada de 22/02/2021 e intitulada como “Pool de empresas familiares fatura quase R$150 milhões

da ALMT com contratos suspeitos” (id. 1302752430),
aponta que a empresa do reclamante foi
“considerada
inidônea por superfaturamento pelo governo de Goiás
”
, pois teria sugado
“dos cofres públicos quase R$ 150 milhões apenas nos últimos cinco anos”.

Apontou, ainda, que nas investigações do MPE-MT,
“entre as suspeitas, estão desde o direcionamento de licitações passando por superfaturamentos e não prestação de serviços pagos, gestão temerária e suposta fraude documental para justificar os seguidos aditivos neste tipo de contrato”,
contudo, não forneceu maiores informações sobre a procedência dessa alegação ou sobre a referida investigação pelo
Parquet
.

Por fim,
na matéria veiculada no dia 03/03/2021 sob o título de “Duas semanas após ser preso no MT, empresário assinou contrato de R$ 6 milhões com estado do RJ” (id. 130275244),
alega que
“empresário foi um dos seis presos pela Polícia Civil de Goiás na Operação Negociatas, que apura crimes contra a administração pública no estado. O processo relacionado ao caso corre em segredo de Justiça, mas o blog apurou que Antonio responde por
corrupção passiva
”.

Em contrapartida, o reclamante logrou comprovar que não é investigado em qualquer procedimento inquisitorial em trâmite perante o Estado de Mato Grosso,
conforme certidão negativa de id. 130275227.

Além disso, logrou comprovar que a empresa LOG LAB não foi declarada inidônea pelo Poder Executivo do Estado de Goiás, uma vez que, nos
termos da decisão prolatada no DOE de 15/02/2021 (id. 130275246),
o Estado de Goiás reconsiderou a Decisão nº 04/2020-SUPCAD, para deixar de
“aplicar a LOG LAB a

penalidade de declaração de inidoneidade, modificando-a

para a penalidade de impedimento de licitar e contratar com

o Estado de Goiás pelo prazo de 3 (três) anos, conforme art.

81, Parágrafo Único da Lei Estadual 17.928/2012, e o Art. 7º

da Lei 10.520/2012”.

Ademais, urge ressaltar que a informação que desfruta de proteção constitucional deve ser verossímil, plausível, razoável, que não se limite a divulgar fatos potencialmente insultuosos, mas que seja apurada por meio de conduta prudente e diligente.

Consequentemente, a propagação de notícia falsa, em detrimento do direito da personalidade de outrem, não constitui garantia fundamental do emissor.

Neste sentido, destaca-se o seguinte trecho do voto do Ministro Luis Felipe Salomão, proferido nos autos do Resp nº 1.333.098⁄GO, DJe de 24⁄10⁄2013:

“(...) é direito de informação tanto o direito de informar quanto o de ser informado, e, por força desse traço biunívoco,
a informação veiculada pelos meios de comunicação deve ser verdadeira, já que a imprensa possui a profícua missão - como bem assinalado por Darcy Arruda Miranda - de "difundir conhecimento, disseminar cultura, iluminar as consciências, canalizar as aspirações e os anseios populares, enfim, orientar a opinião pública no sentido do bem e da verdade"
(Comentários à lei de imprensa. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1995, p. 69). De fato, se por um lado não se permite a leviandade por parte da imprensa e a publicação de informações absolutamente inverídicas que possam atingir a honra da pessoa, não é menos certo, por outro lado, que da atividade jornalística
não são exigidas verdades absolutas, provadas previamente em sede de investigações no âmbito administrativo, policial ou judicial. Deveras, o dever de veracidade ao qual estão vinculados os órgãos de imprensa não deve consubstanciar-se dogma absoluto, ou condição peremptoriamente necessária à liberdade de imprensa, mas um compromisso ético com a informação verossímil
. A solução da questão conflituosa, portanto, passa pela imposição de uma
prudente diligência por parte de quem noticia fatos potencialmente ofensivos a outrem, prudência esta a ser extraída objetivamente da conduta realizada
.” (grifei)

No caso dos autos, inexistem elementos suficientes a evidenciar a necessária prudência do demandado ao apurar a versão dos fatos divulgada por meio de suas publicações.

A responsabilidade civil vem retratada no artigo 186 do Código Civil, segundo o qual, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Assim como, também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, nos termos do artigo 187, do mesmo diploma legal.

De igual forma, a Constituição Federal assegura o “
o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem”
(art. 5º, V); na mesma esteira, o disposto no artigo 927, do Código Civil, que aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

No caso em espeque, os dois direitos colididos encontram-se assegurados pela Carta Política (art. 5º, IV, IX, XIV e art. 220):

IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; (...)

IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença;

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional;

Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.

§ 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.

§ 2º É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística.

In casu
, fazendo o necessário
juízo de ponderação
, uma vez que nenhum direito fundamental é absoluto, entendo que
houve excesso no direito de informar
, advindo da liberdade de imprensa da reclamada,
que resultou em violação à honra e à imagem do reclamante
, na medida em que a reportagem contém comentários ofensivos e desnecessários ao dever de informar, em manifesta violação da honra e da imagem pessoal da parte autora.

Neste sentido:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA OFENSIVA À HONRA DO AUTOR. LEI DE IMPRENSA. NÃO-RECEPÇÃO PELA CF/88. ACÓRDÃO QUE NÃO APLICOU A LEI DE IMPRENSA. RECURSO NÃO CONHECIDO QUANTO AO PONTO. MATÉRIA JORNALÍSTICA QUE EXTRAPOLOU EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE INFORMAR. DANO MORAL CARACTERIZADO. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ARTIGOS ANALISADOS: 186, 188, I, e 927 do CC/02 e 29, § 3º, da Lei 5.250/1967. (...) 05.
Na atividade da imprensa é possível vislumbrar a existência de três deveres que, se observados, afastam a possibilidade de ofensa à honra. São eles: o dever geral de cuidado, o dever de pertinência e o dever de veracidade. 06. Se a publicação, em virtude de seu teor pejorativo e da inobservância desses deveres, extrapola o exercício regular do direito de informar, fica caracterizada a abusividade
.
(REsp 1382680/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 22/11/2013)

Conforme precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de danos decorrentes de publicação pela imprensa, são civilmente responsáveis tanto o autor da matéria jornalística quanto o proprietário do veículo de divulgação (
Súmula nº 221/STJ
). Tal enunciado não se restringe a casos que envolvam a imprensa escrita, sendo aplicável a outros veículos de comunicação, como rádio e televisão.

No que tange ao
quantum
indenizatório, tenho que a quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por fim, deve-se manter a determinação do juízo
a quo
no que concerne à exclusão das publicações veiculadas em seu
website
de notícias, sob pena de fixação de multa em caso de descumprimento.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a r. sentença na íntegra, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2022